Tribunal: TJES
Processo: 5011235-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011235-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE

AGRAVADO: DOUGLAS LOURENCO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA,
indeferiu a medida liminar de reintegração de posse.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
a posse pretérita (alínea a) do bem é demonstrada através do instrumento público de compra e venda anexado aos autos através do ID nº 30177007;
(ii)
através da transferência de propriedade realizada entre o ex-proprietário e a AGRAVANTE, transferiu-se também a posse do imóvel objeto da transação;
(iii)
o esbulho do imóvel (alínea b) é demonstrada através do registro de ocorrência de ID de nº 30177007 e através das fotos colacionadas aos autos em ID 30177032, ambas registradas no mês de Junho de 2023;
(iv)
A data da ofensa, a fim de apurar o procedimento adequado posse velha/nova (alínea c) foi demonstrada através do procedimento de notificação extrajudicial de desocupação do bem, conforme documento de ID 30177039.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a reintegração de posse dos agravantes. Ao final, pugna pela confirmação da tutela recursal.

Decisão lançada no ID nº 6134841 indeferindo o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões apresentadas no ID nº 7165673, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA,
indeferiu a medida liminar de reintegração de posse.

Irresignado, o recorrente aduz, em síntese, que:
(i)
a posse pretérita (alínea a) do bem é demonstrada através do instrumento público de compra e venda anexado aos autos através do ID nº 30177007;
(ii)
através da transferência de propriedade realizada entre o ex-proprietário e a AGRAVANTE, transferiu-se também a posse do imóvel objeto da transação;
(iii)
o esbulho do imóvel (alínea b) é demonstrada através do registro de ocorrência de ID de nº 30177007 e através das fotos colacionadas aos autos em ID 30177032, ambas registradas no mês de Junho de 2023;
(iv)
A data da ofensa, a fim de apurar o procedimento adequado posse velha/nova (alínea c) foi demonstrada através do procedimento de notificação extrajudicial de desocupação do bem, conforme documento de ID 30177039.

Assim, requereu a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinada a reintegração de posse dos agravantes. Ao final, pugna pela confirmação da tutela recursal.

Por meio de decisão lançada no ID nº 6134841, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo,
não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão
, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

No presente caso, perfilho o entendimento consignado pelo d. Magistrado no sentido de que o documento lançado ID nº 30177007 dos autos originários é prova voltada para demonstração da propriedade do imóvel discutido nos autos e não da posse.

Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração.

Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

A juntada de documento que demonstre a propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, sendo necessário, para tanto, que o proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.

Nesse aspecto, conforme ensinam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, "a pretensão contida na ação de reintegração de posse é a reposição do possuidor à situação pregressa ao ato de exclusão da posse, recuperando o poder fático de ingerência sócio econômica sobre a coisa."(In Curso de Direito Civil. 8ª ed.. Salvador: Jus Podivm, 2012, p.207/208).

Constato ainda a ausência de elementos que atestem, de fato, o exercício da posse, por meio, exemplificativamente, de atos de disposição, conservação ou vigilância sobre a coisa, limitando-se a parte autora a simplesmente alegar este exercício.

Em contraposição à pretensão autoral, a parte requerida, ora agravada, lançou nos IDs 7166237 e 7166238 faturas de energia elétrica e água, contendo o endereço do imóvel objeto da lide, cuja titularidade é atribuída ao Agravado.

Logo, caberia à parte autora/agravante a comprovação da posse como situação de fato e não do direito à posse decorrente da propriedade da área litigiosa.

Em mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COM PEDIDO LIMINAR. PROPRIETÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. 1. Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva.
2. A juntada de documento demonstrativo da propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, visto necessário ao proprietário comprovar o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05785752420188090000, Relator: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/09/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho (e sua data) e da perda da posse.
Carecendo a demanda de dilação probatória para apurar a posse anterior ao citado esbulho sobre a área em discussão, não é o caso de se realizar qualquer medida antecipatória.
(Relator - Des. Adriano de Mesquita Carneiro) V.v.: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1) Para o indeferimento da liminar de reintegração de posse, exige-se a designação de audiência prévia de justificação, nos termos do artigo 562 do CPC. 2) A inobservância dessa regra processual acarreta a cassação da decisão. 3) Recurso provido. (Segundo Vogal - Des. Marcos Lincoln) (TJ-MG - AI: 10000212586812001 MG, Relator: Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 13/07/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2022)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO. PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – A ação de reintegração de posse é o meio processual adequado à reposição da posse àquele que a tenha perdido em razão de ato esbulhatório. II – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato.
III – Na ação de reintegração de posse a alegação concernente à propriedade é desnecessária, porquanto se trata de demanda que visa proteger a posse anteriormente efetivada, constituindo-se esse o núcleo da demanda formulada, e não o direito de propriedade, perseguido por meio de ação petitória.
RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO (TJ-BA - APL: 05014519720158050022 3ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais - Barreiras, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/08/2022)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1)
Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

2)
A juntada de documento que demonstre a propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, sendo necessário, para tanto, que o proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.

3)
In casu,
não existem elementos que atestem, de fato, o exercício da posse, por meio, exemplificativamente, de atos de disposição, conservação ou vigilância sobre a coisa, limitando-se a parte autora a simplesmente alegar este exercício.

4)
Em contraposição à pretensão autoral, a parte requerida, ora agravada, acostou faturas de energia elétrica e água, contendo o endereço do imóvel objeto da lide, cuja titularidade é atribuída ao Agravado.

5)
Caberia à parte autora/agravante a comprovação da posse como situação de fato e não do direito à posse decorrente da propriedade da área litigiosa.

6)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.